Tribunal: TJSP
Processo: 0001616-98.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001616-98.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BIANCA
LUMA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001616-98.2020.8.26.0037 -Voto no 28721 CI
2
Voto no: 28721
Agravo no: 0001616-98.2020.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Agravante: Bianca Luma de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Prescrição da pretensão
executória. Descumprimento de condição imposta no regime
aberto. Cálculo prescricional. Dies a quo que se inicia com a
interrupção do cumprimento da pena. Inteligência do artigo 112,
inciso II, do Código Penal. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por BIANCA
LUMA DE OLIVEIRA contra a r. decisão (fls. 21/22) que homologou o
cálculo prescricional elaborado, no qual considerado, como termo inicial para
a contagem do prazo, o dia em que a execução da pena foi interrompida, nos
termos da regra inserta no artigo 112, inciso II, do Código Penal.
Sustenta a ilustre Defensoria Pública, em síntese, que
deve se tomar como dies a quo do lapso prescricional a data da prolação da
decisão que regrediu cautelarmente a sentenciada ao regime fechado, em
virtude do descumprimento de condição imposta no regime aberto, de modo a
considerar o período de 27 de setembro de 2019 a 1o de fevereiro de 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001616-98.2020.8.26.0037 -Voto no 28721 CI
3
como pena cumprida, ajustando-se o cálculo respectivo (fls. 1/5).
Oferecida contraminuta (fls. 30/32), e mantida a r.
decisão (fls. 37), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 49/51).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Consta dos autos que a agravante foi condenada como
incursa no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, à pena privativa de liberdade
de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, nas modalidades prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixada em 1 (um) salário
mínimo, e no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor
mínimo unitário (fls. 7/9).
Em sede de execução, tentou-se a sua intimação para dar
início ao cumprimento da pena alternativa; sem sucesso, porém, pois não foi
localizada (fls. 89 do PEC no 0008931-85.2017.8.26.0037).
Em seguida, procedeu-se à intimação por edital, cujo
prazo transcorreu in albis (idem, fls. 109).
Diante disso, houve a conversão da pena restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001616-98.2020.8.26.0037 -Voto no 28721 CI
4
direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida inicialmente em regime
prisional aberto (idem, fls. 119/132).
Realizada audiência de advertência, a apenada assumiu a
condição de frequentar programas educativos, cursos profissionalizantes e/ou
programas e reuniões destinados a químico-dependentes, caso convocada
pelo Juízo da execução ou pelo órgão administrativo que auxilia na execução
da pena (idem, fls. 197, item i).
Dessa forma, o parquet solicitou a sua intimação para
frequência ao programa de acolhimento ao egresso, desenvolvido pela
entidade assistencial AMEARA, pelo prazo de 2 (dois) meses, dividido em
blocos de 8 (oito) semanas, com início no dia 27 de setembro e término em 22
de novembro, do ano de 2019 (idem, fls. 226/228), o que foi deferido pelo
Juízo (idem, fls. 252/254).
No entanto, sobreveio aos autos a informação de que a
sentenciada não compareceu a nenhum dos encontros (idem, fls. 268/273 e
279), descumprindo, assim, a condição que lhe fora imposta no regime
aberto.
Foi, então, elaborado cálculo prescricional da pretensão
executória, o qual considerou como termo inicial a data do descumprimento
da condição, ou seja, o dia em que foi interrompida a execução da pena (27
de setembro de 2019).
Com efeito, nos termos da regra inserta no artigo 112,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001616-98.2020.8.26.0037 -Voto no 28721 CI
5
inciso II, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a
sentença condenatória, começa a correr do dia em que se interrompe a
execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.
Assim, deve ser considerado como termo inicial do lapso
prescricional o dia 27 de setembro de 2019, e não a data da decisão de
sustação cautelar de regime prisional, não havendo como computar,
evidentemente, como pretende a ilustre Defensoria Pública, o período em que
a sentenciada não compareceu aos atendimentos como pena efetivamente
cumprida.
Portanto, o cálculo prescricional está correto e não
merece reparos, devendo a r. decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR